Tribunal: STJ
Processo: 1012626-19.2018.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280024 - SP
(2023/0011640-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COOCARNE COMPANHIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CARNES
ADVOGADO
: LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORES : PEDRO ANDERSON DA SILVA - SP119400
RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SÚMULAS 282 DO STF.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. TEMA 1.019 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ao agravo interno não se aplica a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no caso em que houver vários capítulos autônomos e a parte agravante
não se insurgir contra algum deles, porque isso acarreta apenas a preclusão da
matéria não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. O Tribunal de origem aplicou o entendimento desta Corte firmado com o
julgamento dos Recurso Especiais
e
submetidos ao rito
1.757.352/SC
1.757.385/SC,
dos recursos especiais repetitivos, qual seja, "[o] prazo prescricional aplicável à
desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no
local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de
" (relator Ministro Herman
10 anos, conforme parágrafo único do do CC art. 1.238
Benjamin, Primeira Seção, Tema 1.019).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56110663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f1b56458-372e-4fa1-8731-5ace02f76c93

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f1b56458-372e-4fa1-8731-5ace02f76c93

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280024 - SP
(2023/0011640-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COOCARNE COMPANHIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CARNES
ADVOGADO
: LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORES : PEDRO ANDERSON DA SILVA - SP119400
RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SÚMULAS 282 DO STF.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. TEMA 1.019 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ao agravo interno não se aplica a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no caso em que houver vários capítulos autônomos e a parte agravante
não se insurgir contra algum deles, porque isso acarreta apenas a preclusão da
matéria não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. O Tribunal de origem aplicou o entendimento desta Corte firmado com o
julgamento dos Recurso Especiais
e
submetidos ao rito
1.757.352/SC
1.757.385/SC,
dos recursos especiais repetitivos, qual seja, "[o] prazo prescricional aplicável à
desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no
local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de
" (relator Ministro Herman
10 anos, conforme parágrafo único do do CC art. 1.238
Benjamin, Primeira Seção, Tema 1.019).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55446520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: 53680fb9-7f00-42bb-a3ed-a2e6aeb59fb8

Trata-se de agravo interno interposto por COOCARNE COMPANHIA
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARNES
da decisão de fls.
na
S/A
652/657,
qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, com base nos
seguintes fundamentos:
(a) ausência de prequestionamento inicialmente, incidindo, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF) - foi
assentada a orientação de que, mantida omissão, caberia alegar violação do
do Código de Processo Civil (CPC) quanto à alegação de violação
art. 1.022
dos arts. 202, inciso VI, do Código Civil (CC), 10, parágrafo único, do
Decreto-
e 4o do Decreto-
Lei 3.365/1941
Lei 20.910/1932;
(b) incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para
obstar a revisão do reconhecimento da prescrição e da inexistência de
causas interruptivas, por exigir reexame do conjunto fático-probatório;
(c) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou o Tema
1.019 do STJ, segundo o qual “o prazo prescricional aplicável à
desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado
obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse
social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do
do CC
art. 1.238
”;
(d) declarei prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial,
porque os mesmos óbices que impedem o conhecimento pela alínea a
obstam o exame pela alínea (fl. 656).
c

A parte agravante sustenta que o Tema 1.019 do STJ seria inaplicável ao
presente caso, pois a controvérsia devolvida se limitaria às causas de
da prescrição decorrentes de procedimento administrativo com
interrupção/suspensão
atos inequívocos de reconhecimento, não havendo discussão sobre o prazo em si.
Alega haver prequestionamento dos arts. 202, inciso VI, do Código Civil
(CC), 10, parágrafo único, do Decreto-
e 4o do Decreto-
Lei 3.365/1941
Lei 20.910/1932,
porque opôs embargos de declaração na origem com menção expressa aos
dispositivos, tendo o Tribunal estadual declarado o prequestionamento da matéria
infraconstitucional e constitucional.
Argumenta não incidir a Súmula 7 do STJ porque os fatos relevantes
seriam incontroversos, e a tese recursal demandaria apenas valoração jurídica dos
atos administrativos à luz do
do CC.
art. 202, inciso VI,
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
709/719
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial com base nos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA55446520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: 53680fb9-7f00-42bb-a3ed-a2e6aeb59fb8

(a) ausência de prequestionamento inicialmente, incidindo, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF) - foi
assentada a orientação de que, mantida omissão, caberia alegar violação do
do Código de Processo Civil (CPC) quanto à alegação de violação
art. 1.022
dos arts. 202, inciso VI, do Código Civil (CC), 10, parágrafo único, do
Decreto-
e 4o do Decreto-
Lei 3.365/1941
Lei 20.910/1932;
(b) incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para
obstar a revisão do reconhecimento da prescrição e da inexistência de
causas interruptivas, por exigir reexame do conjunto fático-probatório;
(c) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou o Tema 1.019
do STJ, segundo o qual “o prazo prescricional aplicável à desapropriação
indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local
ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é
”;
de 10 anos, conforme parágrafo único do
do CC
art. 1.238
(d) declarei prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial,
porque os mesmos óbices que impedem o conhecimento pela alínea a
obstam o exame pela alínea (fl. 656).
c

Da leitura do agravo interno, verifica-se que a parte recorrente impugnou
apenas a aplicação da
da
e do Tema 1.019 do
Súmula 282/STF,
Súmula 7/STJ
STJ, permanecendo silente quanto à prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em
razão dos mesmos óbices aplicados à alínea
.
a
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
(relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, fixou
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
os seguintes parâmetros para a incidência da
nos agravos internos
Súmula 182/STJ
interpostos de decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso
especial:
"a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da decisão
agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo
autônomo (ou seja, quando não há ataque a fundamento capaz, por si só, de
manter a conclusão alcançada na decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum
deles, pois isso acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada,
"
(AgInt no devendo ser analisado o que remanesceu
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.681.420/GO,
julgado em
DJe de
.
25/4/2022,
27/4/2022)

Dessa forma, considerando que a parte não impugnou todos os
fundamentos que impediram o conhecimento do recurso especial, conforme
entendimento da Corte Especial acima destacado, passo ao exame dos pontos
impugnados.
Conforme consignado na decisão agravada, a parte agravante defende a
existência de prequestionamento, porque opôs embargos de declaração na origem,
Documento eletrônico VDA55446520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: 53680fb9-7f00-42bb-a3ed-a2e6aeb59fb8

com menção expressa aos arts. 202, inciso VI, do CC, 10, parágrafo único, do Decreto-
e 4o do Decreto-
e o Tribunal de origem teria reputado
Lei 3.365/1941
Lei 20.910/1932
prequestionada a matéria infraconstitucional e constitucional.
Como anteriormente exposto, os arts. 202, inciso VI, do Código Civil, 10,
parágrafo único, do Decreto-
e 4
Lei 3.365/1941
o do Decreto-
não foram
Lei 20.910/1932
apreciados pelo Tribunal de origem.
A falta de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do recurso
impede o acesso a esta instância por não ter sido preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Para que se configure o prequestionamento, não basta que a parte
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal. É necessário que a causa
seja decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido juízo de
valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-
se sua incidência ou não no caso concreto.
Ausente pronunciamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO sobre o ponto, caberia, inicialmente, suscitá-lo em embargos de declaração.
Mantida a omissão, deveria a parte interessada deduzir a nulidade do julgamento por
violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
No caso dos autos, não foi alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
De outra parte, nos exatos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de
origem manteve a sentença que havia reconhecido a prescrição, nos seguintes termos
(fls.
sem destaque no original):
424/426,
Narram os autos que a ora recorrente, pessoa jurídica de direito
privado inativa há mais de vinte anos, possui o imóvel descrito nos autos e
teve subtração de parte dele, uma vez que apossado, e consequentemente
de seu valor de mercado. Assim, requer a indenização no valor acima
mencionado. Documentos às
; Laudo Pericial às fls.
;
fls.08/158
216/277
esclarecimentos do Perito às fls.333/335.
A r. sentença monocrática, julgou improcedente a ação, pela
prescrição decenária, tendo em vista que o ajuizamento da ação se
deu em
e a obra em questão fora finalizada em fevereiro de
07/08/2018
2007.
[...]
Desse modo, nos termos do caput e § único, do Código Civil, art. 1.238,
é de dez (10) anos o prazo, levando- se em consideração a natureza real da
ação.
:
In verbis
Documento eletrônico VDA55446520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: 53680fb9-7f00-42bb-a3ed-a2e6aeb59fb8

[...]
No julgamento do Tema n° 1.019, atrelado ao REsp representativo de
controvérsia n°
sob o rito dos recursos repetitivos e publicado no
175352/SC,
DJE em 07.05.2020, o colendo STJ fixou a seguinte tese: O prazo
prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o
Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de
utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme
parágrafo único do
do CC.
art. 1.238
[...]
De acordo com a r. sentença, em fundamentos os quais também adoto
como razão de decidir: "...admite a autora que a entrada na área deu-se
entre 2006 e 2007. É fato, apontado pela Sra. Perita do Juízo em fls.
Definida tal data, de
como do apossamento
333/335.
2006/2007,
administrativo, e considerando que a presente ação foi distribuída na data de
portanto após passados mais de 10 anos do apossamento
7/8/2018,
administrativo, tem-se por consumada a prescrição...".

Em nova análise do presente caso, é possível constatar que o Tribunal de
origem manteve o reconhecimento da prescrição, porque havia reconhecido que,
definida a data do apossamento administrativo, a presente ação havia sido ajuizada
após o transcurso do prazo de 10 anos do ato administrativo.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. CORREÇÃO DO JULGADO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. MARCO(S)
INTERRUPTIVO(S).

ACORDO
EXTRAJUDICIAL.
ATO
CC/1916.
ADMINISTRATIVO.
NULIDADE.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE.
PREJUDICIALIDADE
AFASTADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O objeto do Recurso Especial diz respeito à prescrição da pretensão
indenizatória por apropriação indireta e à prejudicialidade externa decorrente
da Ação de Improbidade Administrativa. Constatada a existência de omissão
e erro material no acórdão ora embargado quanto às referidas matérias,
cabe reexame da matéria para sanar os referidos vícios.
2. Na origem, cuida-se de Ação de Desapropriação Indireta contra o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, objetivando obter
Documento eletrônico VDA55446520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: 53680fb9-7f00-42bb-a3ed-a2e6aeb59fb8

indenização pela desapropriação de imóvel de propriedade da autora. A
sentença de 1o grau acolheu a preliminar de prescrição para extinguir o
processo com resolução do mérito (fls. 1.580-1.593, e-STJ).
3. O TRF da 1a Região deu provimento à Apelação da autora para -
reconhecendo que não se operou a prescrição vintenária na hipótese -
afastar a prejudicial de mérito e determinar o retorno dos autos à origem
para análise do mérito da Ação de Desapropriação Indireta.
4. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem concluiu: a) a
interrupção da prescrição, In casu, é regida pelo artigo 172 do Código
em vigor à época dos fatos que supostamente interromperam a
Civil/1916,
prescrição; b) inexiste respaldo jurídico em condicionar o resultado de ação
expropriatória ao desfecho de Ação de Improbidade Administrativa, Na
expropriatória, a discussão é sobre valores de indenização, fixados, em
regra, com a produção de prova pericial. Na Ação por Improbidade é que se
perquire acerca de suposta (i)legalidade ou nulidade de atos praticados por
expropriante
expropriado, na elaboração e no pagamento de acordo
e/ou
administrativo extrajudicial.
5. Rever o entendimento alcançado pela Corte de origem - quanto à
ocorrência de marcos interruptivos aptos a afastar a prescrição, bem como
quanto à inexistência de conexão de processos tal como almejado nas
razões recursais - requer novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em Recurso Especial conforme determina a
Súmula 7/STJ.
6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
anular o acórdão de fls. 1.919-1.925, e-STJ, tornando-o sem efeito, e
conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.017.749/DF,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
10/1/2024.
Por fim, destaco que o Tribunal de origem aplicou o entendimento desta
Corte firmado com o julgamento dos Recurso Especiais
e
1.757.352/SC
1.757.385/SC,
submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, qual seja, "[o] prazo prescricional
aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha
realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse
" (relator
social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do do CC art. 1.238
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 1.019).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: 53680fb9-7f00-42bb-a3ed-a2e6aeb59fb8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.280.024 / SP
Número Registro: 2023/0011640-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021257720078240057 00093410520188160000 01059967920208217000 10005952720178260247
10062022220198260224
10116696220208260477
10126261920188260482
1012626192018826048250000 1059967920208217000 10702010340264001 14067681520218120000
2018005086 20210000606618 20210000674927 20210000876072 20220000221231 20220000366504
21257720078240057 70084676378 93410520188160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COOCARNE COMPANHIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CARNES
ADVOGADO
: LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORES : PEDRO ANDERSON DA SILVA - SP119400
RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COOCARNE COMPANHIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CARNES
ADVOGADO
: LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
Documento eletrônico VDA56083865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:40
Código de Controle do Documento: 635741c7-cc06-458a-ba89-0e83d8b73cd7

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORES : PEDRO ANDERSON DA SILVA - SP119400
RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:40
Código de Controle do Documento: 635741c7-cc06-458a-ba89-0e83d8b73cd7